Tribunal: TJPA
Processo: 0802672-91.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802672-91.2022.8.14.0104

APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ROUBO MAJORADO (ART. 157, §1°, VII, E ART. 157, §1°, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB).

DA DETRAÇÃO E MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE.
DETRAÇÃO.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 66, III, ALÍNEA C, DA LEI Nº 7.210/1984.

MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

APESAR DE A PENA EM CONCRETO TER SIDO COMINADA EM PATAMAR INFERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO, HÁ DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO E A ESCOLHA DO REGIME PRISIONAL INICIAL NÃO ESTÁ ATRELADA, DE MODO ABSOLUTO, AO TOTAL DA PENA FIRMADA, DEVENDO-SE CONSIDERAR AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO VERSADO.

NA HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO É POSSÍVEL CONSTATAR FLAGRANTE ILEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ANTE A PRESENÇA
DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
, O QUE INDICA QUE O MODO MAIS GRAVOSO DE EXECUÇÃO SE MOSTRA ADEQUADO. PRECEDENTES – STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA FILHO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco (ID 17762811),
que o condenou a cumprir pena de
07
(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
150
(cento e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §1°, VII, e art. 157, §1°, c/c art. 14, II, praticados na forma do art. 71, parágrafo único, do CPB.

Na
denúncia,
ID 17762764, o Ministério Público relatou que no dia 30/12/2022, Raimundo Ferreira da Costa Filho, em continuidade delitiva, utilizando uma chave de fenda, por volta de 01h05min, abordou Everton Neves Damasceno no Posto Pirineus, onde este trabalhava. Raimundo perguntou sobre pontos de venda de cocaína e pediu R$ 10,00 à vítima, mas ao ser informado de que esta não possuía, ameaçou Everton com a chave de fenda e subtraiu seu celular Samsung A51, uma caixa de som JBL Flip 5 vermelha e R$ 70,00 do caixa do posto.

Além disso, pegou a mochila da vítima com dois carregadores de celular e um moletom, fugindo em direção ao Supermercado Coringão.

Em seguida, a vítima comunicou o ocorrido à guarnição da Polícia Militar que encontrara na Praça da Bíblia, que localizou o acusado nas proximidades da Avenida Munis Lopes, praticando outro delito semelhante.

Lucas Silva Guilherme também foi abordado por Raimundo às 01h10min enquanto retornava do trabalho em sua motocicleta Honda CRF vermelha, próximo ao Supermercado Coringão. Raimundo, puxando algo do bolso, exigiu dinheiro, mas Lucas, mesmo tendo se desequilibrado e caído ao chão, conseguiu escapar, e somente parou de correr quando notou a aproximação da guarnição.

Os policiais confirmaram ter encontrado Raimundo rendendo outra vítima com uma chave de fenda na Avenida Munis Lopes, a qual estava deitada ao lado de sua motocicleta. O acusado estava usando uma tornozeleira eletrônica e havia sido beneficiado pelo indulto de ano novo no final de dezembro de 2022.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Raimundo Ferreira da Costa Filho
como incurso nas sanções do art. 157, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Em ID 17762766, recebida a denúncia em 15/02/2023;

Em sentença
,
ID 17762811
, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva manifestada na denúncia, e condenou o ora apelante
pela prática dos crimes previstos no art. 157, §1°, incisos VII, e art. 157, §1°, c/c art. 14, II, praticados na forma do art. 71, parágrafo único, do CPB, contra as vítimas Everton Neves Damasceno e Lucas Silva Guilherme.

Em
razões recursais,
ID 17762828, requereu a defesa seja realizada a detração do período de prisão cautelar na pena imposta pelo juízo a quo e, consequentemente, seja fixado o regime de cumprimento de pena semiaberto.

Em sede de
contrarrazões,
ID 17762830, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento do apelo.

Nesta
Instância Superior,
ID 18841466
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Como dito, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RAIMUNDO FERREIRA DA COSTA FILHO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco (ID 17762811),
que o condenou a cumprir pena de
07
(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e pagamento de
150
(cento e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §1°, VII, e art. 157, §1°, c/c art. 14, II, praticados na forma do art. 71, parágrafo único, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço

do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA DETRAÇÃO E
MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
:

Pretende o apelante, que se promova a detração do período de prisão cautelar na pena imposta pelo juízo de piso e, em consequência, a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Não há como ser dado provimento ao pleito.

A detração penal visa a computação, da pena definitiva, do período em que o agente permaneceu preso ou internado cautelarmente, estando prevista no art. 42 do CPB, devendo ser realizada pelo juiz ao prolatar a sentença penal condenatória.

Contudo, tal proceder só há que ser levado a termo pelo juízo de conhecimento se sua aplicação for capaz de alterar o quantum da pena a tal ponto que seja alterado o regime de cumprimento pelo réu, e, em não tendo o juízo de conhecimento promovido a detração, esta deve ficar ao encargo do Juízo da Execução, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, por ser o que reúne melhores condições para aferir o real tempo de cumprimento de prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c) detração e remição da pena.

Neste mesmo sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA (ART. 157, §2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado. (...) 5. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (PROCESSO N.º: 0008339-02.2017.8.14.0061. RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. JULGAMENTO: 02/05/2022).

Portanto, a análise da detração há que ser feita pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Igualmente, não merece ser acolhido o pedido de modificação do regime de cumprimento da pena, sob o argumento de que o
decisum
afronta o disciplinado na súmula 719 do STF, que exige motivação idônea para que o condenado seja posto em regime de cumprimento de pena mais grave do que aquele cabível em função da quantidade de pena aplicada (art. 33,
§
2º, “b” do CP), uma vez que a aplicação do regime mais gravoso foi devidamente fundamentada pelo juízo a
quo
, senão vejamos:

“... Analisando exclusivamente o quantum da pena, o réu poderia começar a cumprir a pena no regime semiaberto. Todavia, o acusado é reincidente, devendo começar o cumprimento de pena no regime
FECHADO,
conforme disposto no art. 33, §2°, b, do Código Penal...”

Como visto, o magistrado estabeleceu o regime mais gravoso para o cumprimento de pena considerando a reincidência do apelante.

No mesmo sentido, é p entendimento do STJ, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. QUANTUM DE PENA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicabilidade da Súmula n. 269 do STJ, a qual preceitua o seguinte: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
2. Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, § 2º, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado.
3. A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2114313 MA 2022/0120784-5, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (GRIFEI)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam a aplicação do regime inicial fechado, não incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 269/STJ. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1914070 DF 2020/0347264-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2021)
(GRIFEI).

Assim, a decisão atacada não se mostra eivada de erro ao determinar o regime mais gravoso para início de cumprimento da reprimenda uma vez que, como já decidido pela jurisprudência, não há ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 08 anos de reclusão, ante a reincidência do apelante.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2024